Tribunal: TJMT
Processo: 1012809-56.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012809-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO), LEDA MARIA LELIS - CPF: 087.125.267-89 (AGRAVANTE), MIRIAM LIGIA MOREIRA HADDAD DALIA - CPF: 571.249.141-91 (AGRAVADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 483.706.651-87 (AGRAVADO), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CNPJ: 04.045.806/0001-57 (AGRAVADO), PEDRO ARGEMIRO DE ARRUDA - CPF: 103.083.181-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE DA ESPOSA DO EXECUTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE, BEM COMO RECONHECER A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E, POR CONSEGUINTE, REDUZIR O VALOR DA ASTREINTES – TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA - ARTIGO 1.666 DO CÓDIGO CIVIL – REDUÇÃO DAS ASTREINTES – VALOR EXCESSIVO – POSSIBILIDADE – ART. 537, § 1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso, o que se constata é que o documento constituído em título executivo refere-se a um acordo extrajudicial firmado por Luiz Haddad Franco Dalia (Designer Veículos) e Leda Maria Lelis.

Deve ser visto que o devedor reconhecido na sentença homologatória é aquele que figura como “autor dos fatos” e que, no caso, não é a agravada, vez que não participou da tratativa ou da fase de conhecimento.

Embora o regime de casamento da parte executada seja de comunhão parcial de bens, a agravante não cuidou de trazer aos autos comprovação de que a dívida cobrada foi contraída em benefício da família, a teor do que dispõe o art. 1666, do Código Civil.

A mera apresentação de certidão de casamento não comprova as alegações exaradas pela recorrente.

E sem tal comprovação pelo credor, nos autos de origem, insustentável se mostra a inclusão da consorte do executado e eventual persecução de crédito, ainda que respeitada a meação legal.

Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1º, do CPC.

Assim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEDA MARIA LELIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, no Cumprimento de Sentença nº 0017974-81.2011.8.11.0002, movida em desfavor de MIRIAM LIGIA MOREIRA HADDAD DALIA, LUIS HADDAD FRANCO DALIA e PEDRO ARGEMIRO DE ARRUDA, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de reconhecer a ilegitimidade da Sra. Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia para figurar no polo passivo da lide, bem como reconhecer a existência de excesso de execução e, por conseguinte, reduzir o valor da astreintes para o total de 600 (sessenta) dias multas, estabelecendo o valor em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões, sustenta a agravante que a ação foi protocolada em 23/09/2011 e só no ano 2020 a Agravada começou a trabalhar, portanto era sustentada pelo seu esposo com a renda do seu trabalho da empresa em questão e usufruiu sim das benesses que o marido lhe proporcionava a custa do sofrimento da Executante.

Aduz que a ilegitimidade da parte somente se concebe quando o direito perseguido não traz para a parte qualquer vantagem material ou moral.

Afirma que não viu qualquer impedimento em requerer para fazer parte do polo passivo a esposa que é casada com comunhão parcial de bens.

Assevera que a multa diária de R$100,00 (cem reais), estabelecida em acordo homologado pelo Juízo, não foi para enriquecimento ilícito, mas sim, para proteger o consumidor e para não ter atrasos.

Requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão da Agravada no polo passivo e que seja mantido o acordo homologado pelo juiz de direito do juizado especial.

Contraminuta da parte agravada (ID 135835682).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença com Obrigação de Fazer, instaurado pela Agravante em razão do descumprimento do Acordo Judicial homologado nos autos do Processo nº 79048/2010 - Código 3194, que tramitou perante o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, em que figuravam como litigantes, a agravante na condição de autora e como requerida a Empresa Designer Veículos, de propriedade de LUIS HADDAD FRANCO DALIA, esposo da ora agravada Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia.

As tentativas de penhora online nas contas do executado restaram infrutíferas, de modo que a parte exequente pugnou pela Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa com a consequente inclusão de seu proprietário Luiz Haddad Franco Dalia no polo passivo do cumprimento de sentença em apenso.

Contudo, o feito incidental foi julgado extinto, sem resolução de mérito, com base no inciso VI, do art. 485, do CPC, vez que se trata de firma em nome individual, não havendo a necessidade de instauração do incidente.

A exequente requereu nova penhora de ativos financeiros em nome do executado Luiz Haddad Franco Dalia, cuja pesquisa restou infrutífera.

A parte exequente informou nos autos que o executado é casado com Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia, razão pela qual requereu a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros em seu CPF e seja feita a penhora referente à meação do cônjuge devedor.

A despeito da ausência de certidão de casamento, o Magistrado a quo entendeu ser possível a inclusão da Sra. Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia no polo passivo da lide, indicada como esposa do executado e deferiu o pedido de penhora de bens da esposa do executado Luís, observando, contudo, a meação a que faz jus.

A Sra. Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, a impossibilidade da sua inclusão no polo passivo após a efetivação da citação, a ausência de citação pessoal quanto à aplicação da multa e excesso de execução.

Requereu a extinção da lide em seu desfavor ou, alternativamente, que seja reconhecido o excesso de execução decorrente do valor das astreintes.

Ao analisar a questão, o Juiz a quo, por entender que não restou comprovado que a dívida tenha sido contraída em benefício do casal, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de reconhecer a ilegitimidade da Sra. Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia para figurar no polo passivo da lide, bem como reconhecer a existência de excesso de execução e, por conseguinte, reduzir o valor da astreintes para o total de 60 (sessenta) dias multas, estabelecendo o valor em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

No presente caso, o que se constata é que o documento constituído em título executivo refere-se a um acordo extrajudicial firmado por Luiz Haddad Franco Dalia (Designer Veículos) e Leda Maria Lelis (ID 41115422 - Pág. 30/31 - origem), e não pela agravada.

Deve ser visto que o devedor reconhecido na sentença homologatória é aquele que figura como “autor dos fatos” e que, no caso, não é a agravada, vez que não participou da tratativa ou da fase de conhecimento.

Embora o regime de casamento da parte executada seja de comunhão parcial de bens, a agravante não cuidou de trazer aos autos comprovação de que a dívida cobrada foi contraída em benefício da família, a teor do que dispõe o art. 1666, do Código Civil:

“Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns.”

A mera apresentação de certidão de casamento não comprova as alegações exaradas pela recorrente.

E sem tal comprovação pelo credor, nos autos de origem, insustentável se mostra a inclusão da consorte do executado e eventual persecução de crédito, ainda que respeitada a meação legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE BENS EXISTENTES EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA - IMPOSSIBILIDADE - TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA - ARTIGO 1.666 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do artigo 1.666 do Código Civil, sem a prova de que a dívida contraída pela agravada foi adquirida em favor da família, ônus que incumbe ao credor, não há que se falar na penhora dos bens comuns do casal, tampouco da metade dos ativos financeiros existentes na conta bancária particular do esposo da executada - estranho à lide - Além disso, não se sabe se os bens perseguidos são considerados comuns, porquanto não se sabe sua origem, ou seja, se adquirido antes ou durante a constância do casamento, devendo ser observada, ainda, as hipóteses de exclusão da comunhão previstas no art. 1.659 do Código Civil - Recurso não provido. Decisão mantida.” (TJ-MG, AI: 10479091741666001, Relatora: Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Monitória - Cumprimento de sentença - Pedido de bloqueio "on line" de ativos financeiros em nome do cônjuge da executada e sua inclusão no polo passivo da execução - Ilegitimidade de parte - Ausência de vínculo obrigacional - Cônjuge não é devedor ou solidário - Pode ser responsável - Art. 790, CPC - Recurso não provido.” (TJ-SP, AI: 2152409-63.2019.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 31/07/2019)

Logo, inexistindo prova do benefício familiar, não pode a exequente perseguir o crédito em face de quem não se obrigou a pagar, o que torna inexequível a sentença em face da agravada
Sra. Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia
.

A Agravante se insurge, ainda, sobre o reconhecimento do excesso de execução e redução das astreintes.

Melhor sorte não lhe socorre.

No caso, o Magistrado singular determinou a citação dos réus para, no prazo de dez (10) dias, efetuar a obrigação pactuada, qual seja, quitar as 18 (dezoito) parcelas do leasing perante o BANCO AYMORÉ, sob pena de multa diária que fixou em R$ 200,00 (duzentos reais).

Na planilha de cálculo apresentada pela Exequente a pena alcançou o montante de R$ 584.000,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil reais), valor este que foi reduzido pelo Juízo para o total de 60 (sessenta) dias-multas, estabelecendo o valor em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O Novo Código de Processo Civil, ao tratar do tema das astreintes, preceituou em seu art. 537, § 1º, o seguinte:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Como se vê, o § 1º prevê que o juiz, de ofício ou a requerimento, possa modificar o valor e a periodicidade da multa quando esta se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento.

Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1º, do CPC.

Assim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA -

ASTREINTES - MULTA DIÁRIA EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO - NÃO ACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA EXCESSIVO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - MULTA DIÁRIA REDUZIDA E LIMITADA A 30 DIAS - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte, na qualidade de operadora de telefonia, é intimada para proceder a instalação de uma linha telefônica na residência da exequente, não há que se falar em impossibilidade da obrigação que lhe fora imposta judicialmente. A astreinte, embora imposta para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, não pode ser fixada em patamares excessivos, comportando a sua redução em observância à razoabilidade. No caso, a multa diária fixada em sede de execução de sentença condenatória, deve ser reduzida de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia, limitada a 30 (trinta) dias.” (TJ-MT, RAI 74448/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016)

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA COBRADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICAÇÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE EXCESSO NO VALOR EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O valor do Cumprimento de Sentença de Multa Diária pode ser reduzido se constatado excesso da importância cobrada pelo exequente.” (TJ-MT, RAI nº 1001325-83.2018.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018)

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022